Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE SEGURO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em contrato de alienação fiduciária de veículo, a cobrança de tarifa de avaliação pode ser convencionada, mas não é devida se não foi comprovado que o serviço respectivo foi prestado.
2. É lícita a cobrança de tarifa de registro do contrato, de imposição obrigatória (Código Civil, em seu artigo 1361, §1o c/c artigo 490); a tarifa de seguro, não se verificando a hipótese a situação de 'venda casada" igualmente sua cobrança é lícita.
3. Recurso parcialmente provido.